Tribunal: TJBA
Processo: 8024930-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024930-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ECOGROUND TECNOLOGIA LTDA - ME Advogado(s): AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, LUCIANO COELHO DINIZ APELADO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR ATRASO NA EXECUÇÃO DE OBRA. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009). TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 430 DO STF. PRECLUSÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024930-25.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ECOGROUND TECNOLOGIA LTDA - ME e como apelados MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outro. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator